Tribunal: TJSP
Processo: 1502031-60.2023.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
Roubo impróprio – Sentença condenatória – Irresignação defensiva – Prova segura – Responsabilidade criminal indiscutível diante das palavras da vítima e dos depoimentos dos policiais – Roubo impróprio bem tipificado – Réu que, após subtrair o bem, investiu contra a vítima para assegurar a detenção da coisa – Condenação mantida – Dosimetria – Exasperação da pena-base – Condenações

Ementa:

Roubo impróprio – Sentença condenatória – Irresignação defensiva – Prova segura – Responsabilidade criminal indiscutível diante das palavras da vítima e dos depoimentos dos policiais – Roubo impróprio bem tipificado – Réu que, após subtrair o bem, investiu contra a vítima para assegurar a detenção da coisa – Condenação mantida – Dosimetria – Exasperação da pena-base – Condenações definitivas alcançadas pelo período depurador de 5 anos podem ser utilizadas para o fim de maus antecedentes – Precedentes – Tentativa inaplicável – Inversão da posse do bem, mediante emprego de violência, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica – Precedentes – Correção de equívoco no cálculo da pena – Pena reduzida – Recurso improvido.